Tribunal: TJES
Processo: 5008535-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008535-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO FRANSCOWSKI CAMPAGNARO

COATOR: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0001101-94.2025.8.08.0035, após conversão do flagrante. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, excesso de prazo para a formação da culpa, desproporcionalidade da prisão frente à possível pena definitiva, e condições pessoais favoráveis do paciente. Postula, ainda, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, em razão de quadro de saúde debilitado, ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se há ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (ii) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada debilidade física; e (iv) avaliar a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar frente à pena eventualmente aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, III, do CPP, visando assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, sendo suficiente a fundamentação na gravidade concreta dos fatos, no risco à integridade física e psíquica da vítima — filha do paciente e gestante —, diante de descumprimento reiterado das determinações judiciais.

4. A conduta do paciente, que ingressou no imóvel protegido, ameaçou o esposo da vítima e violou medida protetiva da qual estava expressamente ciente desde audiência de custódia realizada em 5/2/2025, justifica a segregação cautelar para proteção da vítima e da ordem pública, não sendo suficientes medidas alternativas.

5. A alegação de estado de saúde fragilizado, por quadro de pneumonia e procedimento cirúrgico pleural, não se mostra suficiente para concessão de prisão domiciliar, diante da ausência de prova de extrema debilidade ou impossibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento prisional, conforme exigência do art. 318, II, do CPP.

6. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima (14/08/2025), inexistindo mora atribuível ao Judiciário.

7. A tese de desproporcionalidade da custódia cautelar não prospera, pois o Código de Processo Penal não condiciona a prisão preventiva à pena definitiva, sendo que, após a vigência da Lei nº 14.994/24, o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) passou a ter pena de reclusão de 2 a 5 anos, o que reforça a adequação da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível para assegurar a eficácia de medidas protetivas de urgência, quando evidenciado risco concreto à vítima e à ordem pública, especialmente diante do descumprimento reiterado de decisão judicial.

2. A concessão de prisão domiciliar exige prova cabal de debilidade extrema por doença grave, associada à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

3. Não configura excesso de prazo quando o andamento processual revela normalidade, com audiência de instrução e julgamento designada em prazo razoável.

4. A desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena definitiva não impede a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando o crime possui pena de reclusão após a vigência da Lei nº 14.994/24.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III e 318, II; Lei nº 11.340/06, art. 24-A (redação dada pela Lei nº 14.994/24).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 213.335/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 985.830/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 910.717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIO FRANSCOWSKI CAMPAGNARO, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0001101-94.2025.8.08.0035, após a conversão do flagrante delito.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva.

Aponta, também, que “o paciente em nenhum momento agiu de má-fé, uma vez que não tinha conhecimento claro, específico e inequívoco da vedação de ingressar no próprio imóvel com o único propósito de retirar seus pertences pessoais após a recente internação hospitalar e fixar nova moradia na companhia da irmã Sheyla de Fátima Campanharo (...).”

Além disso, o impetrante sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a data longínqua em que foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Declina, ainda, que a pena a ser fixada em razão de eventual sentença condenatória resultará em regime menos gravoso, denotando a desproporcionalidade do cárcere e a adequada imposição de medidas cautelares diversas.

Por fim, defende que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva “notadamente em razão do período de convalescença do quadro de pneumonia complicada seguida de procedimento cirúrgico pleural”. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere pela prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), passando a fixar moradia no endereço situado na Avenida Rio Marinho, n° 36, Cobilândia, Vila Velha/ES, CEP 29111620 ou, ainda, por cautelares diversas.

No mérito, almeja a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 14006557, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14127231.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIO FRANSCOWSKI CAMPAGNARO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal n. 0001101-94.2025.8.08.0035, após a conversão do flagrante delito.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva.

Aponta, também, que “o paciente em nenhum momento agiu de má-fé, uma vez que não tinha conhecimento claro, específico e inequívoco da vedação de ingressar no próprio imóvel com o único propósito de retirar seus pertences pessoais após a recente internação hospitalar e fixar nova moradia na companhia da irmã Sheyla de Fátima Campanharo (...).”

Além disso, o impetrante sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a data longínqua em que foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Declina, ainda, que a pena a ser fixada em razão de eventual sentença condenatória resultará em regime menos gravoso, denotando a desproporcionalidade do cárcere e a adequada imposição de medidas cautelares diversas.

Por fim, defende que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva “notadamente em razão do período de convalescença do quadro de pneumonia complicada seguida de procedimento cirúrgico pleural”. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere pela prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), passando a fixar moradia no endereço situado na Avenida Rio Marinho, n° 36, Cobilândia, Vila Velha/ES, CEP 29111620 ou, ainda, por cautelares diversas.

No mérito, almeja a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida de Id. 14006557, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 14127231.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela denegação da ordem (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado em sede preliminar, conforme passo a expor.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que:

(...) no dia 29 de abril de 2025, por volta das 06h35min, na residência da vítima, localizada na Rua Jetibá, n.° 751, Bairro Cobilândia, neste município, o [paciente] descumpriu Medidas Protetivas de Urgência, em vigência, em face de sua filha Helena Dalton Campagnaro.

Relatam os autos que, em razão de fato ocorrido no mês de fevereiro de 2025 (Autos nº 0000388 22.2025.8.08.0035 - BU Nº 57113353), a vítima foi beneficiada com Medidas Protetivas de Urgência, deferidas no expediente nº 0000391-74.2025.8.08.0035, em audiência de custódia, haja vista a prática de violência doméstica por parte do [paciente] naquela ocasião, sendo que, dentre as condições fixadas judicialmente, o [paciente] ficava proibido de se aproximar e de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Em razão das medidas protetivas, o [paciente] estava proibido de retornar para a sua residência, localizada no mesmo terreno que a residência da vítima.

Infere-se que, na data e horário supracitados, o [paciente] compareceu no local, sob o pretexto de buscar alguns de seus pertences, mesmo sabendo que não poderia se aproximar, tendo ele entrado na parte referente ao quintal da residência da vítima, quando então ele passou a falar alto e proferir ameaças em face do esposo da vítima.

Nesse ínterim, a vítima acionou a força policial, tendo os militares se deparado com o [paciente] no local, ocasião em que conseguiram abordá-lo e prendê-lo em flagrante delito.

Por fim, registra-se que o [paciente] havia sido devidamente intimado no dia 05 de fevereiro de 2025, em audiência de custódia, acerca das Medidas Protetivas de Urgência deferidas no expediente n.° 0000391-74.2025.8.08.0035, conforme cópia anexa, restando evidente que, no episódio acima descrito, o mesmo descumpriu as condições proibitivas impostas naquela cautelar.

Diante disso, o paciente foi denunciado em razão do descumprimento das medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n.° 11.340/06), deferidas nos autos de n. 0000391-74.2025.8.08.0035.

A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva, em razão de a decisão proferida ser desprovida de fundamentação para o cárcere.

Sem razão.

O Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para “garantir a execução de medidas protetivas de urgência”, nos termos do artigo 313, III do Código de Processo penal.

Infere-se do termo de audiência de custódia que “o autuado foi cientificado das medidas protetivas deferidas nos autos de nº 0000391-74.2025.8.08.0035.”

Desse modo, diferentemente do que pontua a defesa, o fato de o paciente ter avisado por mensagem eletrônica que passaria na residência, que coincide com a da vítima, para recolher seus pertences, não desconfigura o crime, tendo em vista as medidas protetivas de urgência previamente já deferidas.

Assim, presentes os fundamentos do cárcere, é descabida a tese da defesa de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Vale consignar que deve ser assegurada a integridade física e psíquica da suposta vítima, gestante, tendo em vista o relato do relacionamento conturbado vivenciado entre pai e filha, em especial, no contexto de consumo de álcool e crack experenciado pelo paciente, conforme se extrai de prontuário médico constante do caderno processual eletrônico.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Frans Lopes Vieira contra decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus, o qual buscava a revogação de sua prisão preventiva. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e fragilidade probatória, baseada exclusivamente na palavra da vítima. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito à Quinta Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante configura hipótese legal de flagrância nos termos do art. 302 do CPP; (ii) analisar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta; (iii) definir se há ilegalidade que justifique a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física da vítima, diante de condutas graves, reiteradas e com potencial lesivo concreto, evidenciadas por ameaças, dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe, de forma clara e individualizada, os indícios de autoria e materialidade, bem como o risco atual representado pelo agravante, especialmente diante da reincidência de comportamentos violentos contra a vítima.

5. As instâncias ordinárias destacaram que a custódia é imprescindível para evitar a reiteração de crimes e preservar a eficácia das medidas protetivas, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

6. O habeas corpus não é meio idôneo para exame aprofundado de provas ou reavaliação da narrativa fática, sendo incabível seu uso para discutir a absolvição ou a desclassificação de condutas.

7. A decisão agravada está amparada na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é legítima a prisão preventiva diante de descumprimento de medida protetiva e risco à integridade da vítima.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 213.335/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

De outra banda, a despeito dos laudos e receituários acostados aos autos pela defesa, que indicam que o paciente passou por tratamento médico em razão de um quadro de pneumonia, não há comprovação de que custodiado ficará impossibilitado de dar continuidade ao tratamento, ao menos nesta fase perfunctória.

Ademais, não resta comprovado que o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” , ao ponto de se conceder a prisão domiciliar, conforme se extrai do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do agravante, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, ausência de indícios suficientes de autoria e necessidade de tratamento médico especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de substituição por medidas cautelares diversas, considerando a alegada fragilidade de saúde do acusado.

III. Razões de decidir

3. A análise de questões fático-probatórias, como a negativa de autoria, é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agravante e pela gravidade concreta do delito.

5. A alegação de problemas de saúde não é suficiente para afastar a prisão preventiva, pois não há comprovação de que o agravante não recebe tratamento adequado no sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito. 2. A concessão de prisão domiciliar somente é possível quando comprovada a debilidade extrema por doença grave, somada à impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 87.004/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.10.2017; STJ, AgRg no HC 942.291/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no RHC 203.034/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; STJ, RHC 81.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.06.2017; STJ, RHC n. 81.823/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/6/2017; STJ, AgRg no HC 826.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

(AgRg no HC n. 985.830/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025).

Noutro giro, o impetrante sustenta o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a data longínqua em que foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Assim como consignado em decisão preliminar, “a aludida audiência de instrução foi designada para próxima (14/08/2025), não revelando nenhum atraso à marcha processual a ser imputado ao Poder Judiciário.”

Por fim, “o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do [paciente] não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.” (STJ - AgRg no HC: 910717 SP 2024/0157461-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Importante destacar que o preceito secundário do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 sofreu alteração com a vigência da Lei n. 14.994/24, passando a constar a pena de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa, o que já autoriza a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que a suposta prática do crime deu-se no corrente ano de 2025.

Do mesmo modo, o Código de Processo Penal não prevê como requisito do cárcere cautelar eventual pena definitiva, razão pela qual a tese da defesa não se sustenta.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.